Tribunal: TJDFT
Processo: 0703529-93.2019.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA – COMPROVAÇÃO – FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUIZ – UTILIZAÇÃO NÃO EXCLUSIVA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL – POSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVO – CRIME PATRIMONIAL – SENTENÇA REFORMADA.
1. Admite-se condenação baseada em elementos informativos colhidos na investigação, desde que utilizados como reforço a outras provas judicializadas, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. A palavra da vítima assume especial relevo nos crimes patrimoniais, mormente quando em harmonia com as demais provas produzidas nas fases judicial e inquisitorial.
3. Recurso provido.